Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a preliminar de intempestividade do recurso do corréu Banco BMG foi apresentada sem que fosse levada em consideração a oposição dos embargos aclaratórios por um dos corréus no ID 40105828, devidamente julgados no ID 40105835 pela decisão datada do dia 05/08/2022. Assim, em decorrência da aplicação do art. 50 da Lei n. 9.099/95, que determina a interrupção da contagem do prazo, este somente foi reiniciado quando da intimação da referida decisão, ocorrida no dia 30/08/2022. Como o Recurso Inominado foi interposto no dia 15/08/2022, até mesmo antes da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mostra-se evidente sua tempestividade.
3. Igualmente não se fala em produção dos efeitos da revelia, quando um dos corréus apresenta contestação (CPC, art. 345, I).
4. No que se refere aos fatos e fundamentos do acórdão, não se verifica qualquer contradição porque, repita-se, as duas transferências foram realizadas de forma voluntária pelos respectivos correntistas, em contas correntes distintas, sem a participação das instituições financeiras ou de indício de violação de qualquer norma de segurança.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.